Tribunal: STF
Processo: Rcl 73130
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Koprum Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010678- 09.2022.5.03.0030, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que:



     [...] Ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, inciso XXXVI, artigo 5º, da Constituição Federal, consubstanciado no instrumento particular formalizado o que, diga-se de passagem, é plenamente legítimo e admitido no ordenamento jurídico brasileiro - o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (Doc. 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] A c. Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à Empresa o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha reconhecido a existência de um Contrato de Prestação de Serviços e posterior Distrato –, condenou injustamente a Autora em total afronta à ratio decidendi firmada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal.



    [...] Não pairam dúvidas de que a ratio decidendi de tais julgados é no sentido de que há perfeita compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho (doc. 1, pp. 11-12 e 15).



    Ressalta, ainda, que:



    O Princípio da Livre Iniciativa é complementado pelo direito de propriedade e pela liberdade contratual no âmbito do direito privado. Ademais, as disposições previstas nos artigos 170, 173 e 174, da Constituição vigente, estão em perfeita harmonia e compatibilidade com a Lei de Liberdade Econômica, reafirmando e realçando as garantias de livre mercado, intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas.



    [...] No presente caso, é ainda mais relevante, o fato de que é plenamente admitida pela legislação que rege as relações jurídicas a celebração do contrato de prestação de serviços/corretagem, estando configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao princípio da autonomia privada, conforme disposto no artigo 2º, inciso I, da Lei nº 13.874/19, mediante afastamento expresso do vínculo trabalhista (doc. 1, pp. 17 e 18).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja: 



    [...] julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e, em razão disto, cassar integralmente as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região nos autos da Ação Trabalhista nº 0010678-09.2022.5.03.0030, afastando-se o vínculo de emprego declarado, absolvendo-se a Autora das cominações e obrigações impingidas [...] (doc. 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RELAÇÃO DE EMPREGO. Para a configuração da relação de emprego é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos fático jurídicos exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT. No caso concreto, os elementos de prova dos autos autorizam a conclusão de que o reclamante prestou serviços para a reclamada de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada, o que atrai a procedência da pretensão (doc. 3, p. 143).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] O d. Juízo de origem reconheceu a existência da relação empregatícia entre as partes no período de 01/12/2021 a 07/05/2022, na função de técnico de manutenção, com remuneração mensal de R$ 3.200,00.



    [...] A reclamada, em sua defesa, negou a existência da relação de emprego em todo o período mencionado, sustentando que o reclamante, inicialmente, trabalhou como estagiário, de 04 /11/2020 a 19/01/2021; em seguida, firmou contrato de emprego de 01/02/2021 a 03/05/2021, com CTPS assinada; e que prestou serviços autônomos no período de 01/12/2021 a 07/04/2022, mediante assinatura de contrato (Id b0edf57). 



    O d. Juízo de origem reconheceu a validade do contrato de estágio firmado, bem como a inexistência de prestação de serviços no período de maio a novembro/21, cingindo-se a reconhecer o vínculo no período de 01/12/2021 a 07/05/2022, incluído o aviso prévio. 



    No mencionado período (01/12/2021 a 07/05/2022) a reclamada admitiu a prestação de serviços pelo reclamante, tendo aduzido, contudo, que ela não se deu sob a égide da relação de emprego, tendo acostado o contrato respectivo (Id b64cfa2) e o CNPJ da empresa do autor (Id 2b56202).



    [...] Como se percebe dos trechos em destaque, as testemunhas foram uníssonas quanto ao fato de que constituíram a empresa para prestar serviços à reclamada, que não podiam se fazer substituir e que eram subordinadas ao Sr. Paulo, que era o proprietário da ré. As testemunhas permitiram entrever, portanto, que o trabalho era pessoal e subordinado. Os serviços foram prestados de forma não eventual no período de dezembro/21 a abril/22 e de forma, incontroversamente, onerosa, à vista dos pagamentos mensais previstos no contrato de prestação de serviços acostado pela ré e confirmados pelas testemunhas.



    [...] Não passa despercebido, também, que a testemunha da autora noticiou "que o reclamante era PJ, assim como a Sra. Daniele Amorim e todos os outros que trabalhavam no escritório da reclamada; que os funcionários da reclamada com a CTPS assinada trabalham no setor de qualidade no galpão da empresa", permitindo entrever que todo um setor não tinha carteira assinada, informação que não foi infirmada pela testemunha da ré.



    [...] É certo, ainda, que o fato de ter havido um interregno de 7 meses entre os contratos não é óbice ao reconhecimento do vínculo no segundo período, já que presentes os requisitos da relação de emprego e que não é incomum que tal aconteça. 



    A argumentação de que o autor teria auferido vantagens fiscais não socorre a reclamada, já que, na verdade, ao anuir com a prestação de trabalho autônomo, ele deixou de perceber diversas parcelas, como férias e 13o salário e não teve seu FGTS recolhido, sendo tal situação claramente mais favorável à ré. 



    Diante de tal quadro, compartilho do entendimento adotado na origem no sentido de que presentes todos os pressupostos da relação de emprego no período de 01/12/2021 a 07/05 /2022, considerada a projeção do aviso. 



    Mantido o reconhecimento do vínculo empregatício, devidas as parcelas consectárias, que, de resto, não foram especificamente impugnadas. 



    Nego provimento (doc. 3, pp. 144-147 – grifei).



    Por sua vez, ao analisar o feito, o Juízo monocrático assentou:



    [...] Assim, o pedido deve ser julgado com base no ônus de prova, que, no caso, era do autor, uma vez que, para o referido período, a reclamada negou a prestação de serviços pelo reclamante. Logo, improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego no período de 03/05/2021 a 01/12/2021. 



    Por fim, em relação ao tempo trabalhado como prestador de serviços, de 01/12/2021 a 07/04/2022, observo que, nada obstante restar demonstrado nos autos que o reclamante é titular da pessoa jurídica “VITOR ALVES BARROSO – CNPJ 38.162.900/0001-08”, conforme consta no contrato de prestação de serviços e notas fiscais acostados às f. 480/483, fato é que, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o vínculo de emprego, nos moldes narrados na peça de ingresso, restou devidamente demonstrado no feito, especialmente pelo teor da prova oral produzida (doc. 3, p. 102).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, o qual prestava serviços de técnico de manutenção, e a reclamante.



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator